Tribunal: TJES
Processo: 5000622-18.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000622-18.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: WALLACE HELMER JESUS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000622-18.2023.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: WALLACE HELMER JESUS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE. GOLPISTA SE PASSA POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REDUZIDA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que recebeu ligação de suposto funcionário da requerida que informou que seu aplicativo da instituição financeira havia sido invadido e que precisaria seguir o procedimento indicado para garantir a segurança da conta. Ocorre que, após a ligação, percebeu que o fraudador realizou diversas transferências bancárias, totalizando o valor de R$ 15.479,00. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais, uma vez que foi vítima do golpe da “falsa central telefônica”.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a ré a restituir a importância de R$ 15.479,00 (quinze mil, quatrocentos e setenta e nove reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (16/11/2023).

Nas razões recursais, o Recorrente discorre pela existência de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, inexistindo responsabilidade da instituição financeira, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos materiais haja vista que o valor reconhecido pelo juízo a quo considerou valores transferidos para a própria conta do autor e também de crédito.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas nos efeitos devolutivos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ocorre que, o recorrido foi vítima de golpe praticado por terceiro, que se passou por preposto da instituição financeira. Nesse aspecto, observo que a fraude foi ensejada por falha no sistema de segurança e informático do banco, tendo os golpistas acessos a informações dos clientes da instituição bancária, como telefone e dados bancários, o que caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade do recorrido pelos fatos narrados na exordial.

Outrossim, a movimentação bancária realizada na conta do recorrido foge ao padrão por ela adotado, cabendo ao banco, através de seu sistema de segurança, verificar e bloquear as operações.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrido pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela parte consumidora, como por exemplo, impedir as transferências de quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações do usuário antes da autorização expressa do correntista, seja por meio de ligação telefônica, e-mail ou de forma presencial.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico, razão pela qual deve responder integralmente pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pelo recorrido.

Por conseguinte, em decorrência da falha na prestação de serviço da instituição financeira, devida a restituição integral do prejuízo financeiro auferido pelo consumidor, porém, na monta de R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais). Isto porque, no extrato de ID 9069934 há valores que foram transferidos para a própria conta do autor (mesma titularidade) e também transferência de crédito, valores esse que não podem integrar o cálculo do que realmente foi movimentado pelos fraudadores.

Dessa forma, fixo a indenização de danos materiais no valor de R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, julgar parcialmente procedente a exordial e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais), com incidência de correção pela taxa SELIC a partir da data da realização da transferência bancária.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)